Tribunal: TJDFT
Processo: 0713634-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713634-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL FONSECA E CONDE AGRAVADO: CASA PLAKAS PUBLICIDADE E IMOBILIARIA LTDA - ME, MARIA DA GLORIA CARDOSO, CLAUDIO MARCOS DE CASTRO, ANTONIO REGINALDO PIMENTEL DE SOUZA, FLAVIO AUGUSTO DE CASTRO D E S P A C H O Vistos, etc. Pelo apurado, pretende o ora recorrente, em 26/05/2020 impugnar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília em 29/04/2020 (ID 62162505 dos autos de origem), que fora disponibilizada disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 04/05/2020, e publicada no primeiro dia útil subsequente (05/05/2020). Assim, feita a contagem do prazo recursal na forma prevista no art. 219 e no art. 1.003 e respectivos parágrafos, todos do Código de Processo Civil – CPC e demais regras processuais aplicáveis à espécie, e considerando a data de interposição do agravo, em 26/05/2020, ad cautelam, na linha do disciplinado pelo princípio da não surpresa (CPC, art. 9o) e à inteligência das previsões contidas no art. 932, parágrafo único c/c o art. 1.017, § 3o, ambos do CPC, CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE PRETENSÃO RECURSAL E SOBRE A PERSISTÊNCIA DE SEU INTERESSE RECURSAL, ANTE A OCORRÊNCIA DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES, EM ESPECIAL A DECISÃO DE ID 73200729 DOS AUTOS DE ORIGEM, facultando-lhe, no ensejo, requerer o que entender de direito. Friso, no ensejo, que o silêncio da parte recorrente implicará o não conhecimento do recurso à baila, ante a possível intempestividade, considerando a data da publicação de decisão recorrida registrada nos autos de origem, e a ocorrência de perda superveniente do objeto, ainda que parcial, por eventual repercussão dos efeitos da decisão de ID 73200729. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator